Tribunal: TJDFT
Processo: 0727562-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727562-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA, NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 DECISÃO NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO e MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 101324201, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 100203395, autos originários), no cumprimento de sentença movido pelo CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304, in verbis: “1. Conforme se extrai do recente entendimento perfilhado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. Confira-se: [...] 2. Deste modo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. À luz dessa premissa e antes analisar o pedido de penhora formulado no ID n. 99017003, confiro força de ofício à presente decisão, para solicitar ao MINISTÉRIO DA DEFESA (endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco Q, Zona Cívico-Administrativa - Brasília/DF - CEP 70 049-900; telefone: (61) 3312-8754; e-mail: protocolo@defesa.gov.br; site: https://www.gov.br/defesa/pt-br/canais_atendimento/protocolo-digital) cópias dos contracheques das pensões dos três últimos meses recebidos pela executada MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA (CPF 225.440.111-49), a serem encaminhadas no prazo de 5 (cinco) dias. 4. E-mail para resposta ao ofício: 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. Endereço da Vara: Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, Lote 1, Bloco B, 6o Andar, ALA A, Sala 606, CEP 70094-900, Brasília/DF.” “1. Os executados opuseram embargos de declaração em face da decisão de ID n. 99024999, sob alegação de omissão e contradição. 2. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações das partes foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. 3. Ao contrário do alegado pelos executados, a penhora determinada sobre o salário do primeiro devedor, por ora, não satisfez integralmente a dívida, visto que os bloqueios são efetuados mensalmente, em percentual de 10% de sua remuneração líquida, necessitando, assim, de diversos e sucessivos bloqueios para a satisfação integral do débito, tendo em vista o valor elevado da dívida. 4. Assim, nada impede seja deferida a penhora de percentual do salário da segunda devedora, o que, por certo, contribuirá para acelerar o adimplemento integral da dívida. 5. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao fim almejado pelos executados, pelo que sua rejeição é medida que se impõe. 6. Ante ao exposto, rejeito os presentes embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão de ID n. 99024999. 7. Antes de analisar o pedido de penhora do salário da segunda executada, com base em seus contracheques anexados ao ID n. 100133204, importante tecer algumas considerações, a fim de organização do feito. 8. A decisão de ID n. 62672580 deferiu em favor do exequente a adjudicação da quota-parte (50%) do imóvel de ID n. 42732409 pertencente à segunda executada, postergando a expedição da referida carta à sua preclusão. 9. A executada interpôs o agravo de instrumento n° 0742734-55.2020.8.07.0000 em face da decisão que deferiu a adjudicação da sua da quota-parte do imóvel, motivo pelo qual, até o momento, não foi expedida a carta de adjudicação em favor do exequente, pois ainda resta pendente o julgamento definitivo do agravo interposto pela executada. 10. Além do deferimento da adjudicação da quota-parte do imóvel da executada, a qual é insuficiente para quitação integral do débito, houve a determinação da penhora mensal da remuneração líquida do primeiro executado, cujos depósitos estão sendo efetuados em conta judicial vinculada a este feito. 11. O acórdão de ID n. 91470524 determinou a redução do percentual de 15% para 10% do rendimento mensal líquido do executado, tendo a decisão de ID n. 94827121 consignado que a redução ocorrerá com efeitos "ex nunc", a partir do trânsito em julgado do acórdão, que ocorreu em 11/05/2021, conforme certidão de ID n. 91470525. 12. Assim, analisando a conta judicial que está recebendo os depósitos dos bloqueios mensais do salário do executado, verifiquei que a redução da porcentagem incidente sobre o salário do executado foi efetuada a partir do mês de agosto do corrente ano. Dessa forma, devem ser devolvidos ao executado os valores que ultrapassaram ao máximo fixado no acórdão de ID n. 91470524, a partir do seu trânsito em julgado (11/05/2021). 12.1. Portanto, com base nos depósitos anteriores, devem ser restituídos ao executado os valores que sobejaram o máximo permitido nos depósitos efetuados em junho e julho de 2021, cada um no valor de R$ 498,98 (quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), que corresponde ao total de R$ 997,96 (novecentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos). 13. Assim, intime-se o executado NATANAEL para informar os dados de sua conta corrente para transferência do valor de R$ 997,96 (novecentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) mais acréscimos legais, depositados na conta judicial n. 3800106672176 do Banco do Brasil, conforme comprovante em anexo. Ou, caso tenha preferência, deverá requerer a expedição de alvará. Sobrevindo as informações, proceda-se à transferência do valor na forma acima indicada. 14. Antes, portanto, de analisar a viabilidade da penhora de percentual do salário da primeira executada, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, anexar planilha atualizada do débito remanescente, com o decote dos valores referentes à adjudicação da quota-parte (50%) do imóvel de ID n. 42732409, dos valores relativos à penhora do salário do primeiro executado, conforme comprovante anexo, e de outras penhoras deferidas nos autos, se acaso existentes. 15. Importante consignar, ademais, que os valores disponíveis em favor do credor na conta judicial acima indicada somente serão liberados em seu favor após o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0721611-64.2021.8.07.0000, conforme item 9 da decisão de ID n. 94827121.” Os agravantes-executados alegam a intempestividade da petição apresentada no cumprimento de sentença originário (id. 99012935), na qual o agravado-credor requereu a penhora de 20% da pensão recebida pela executada Maria Leoneza. No entanto, o MM. Juiz ainda não analisou esse pedido de penhora tampouco pronunciou-se quanto à tempestividade do requerimento. Logo, considerado o estrito limite de cognição do agravo de instrumento, apenas ao que foi objeto de análise pela r. decisão agravada, é vedado ao Tribunal conhecer da questão, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido formulado na alínea “d” (id. 28541415, pág. 20). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há perigo iminente de dano pois o MM. Juiz determinou que “os valores disponíveis em favor do credor na conta judicial acima indicada somente serão liberados em seu favor após o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0721611-64.2021.8.07.0000, conforme item 9 da decisão de ID n. 94827121”. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora